Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ricardo Alexandre Fernandes Ferro em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Jairo Lyra de Andrade Filho e Glauco André Almeida Guedes –, desconstituíra o bloqueio incidente sobre a quantia de R$7.000,69 (sete mil reais e sessenta e nove centavos), encontrada em conta bancária de titularidade do primeiro agravado. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que o valor objeto da constrição judicial destina-se ao pagamento de pensão alimentícia debitada ao primeiro agravado, devendo, por esse motivo, ser desconstituído o bloqueio que alcançara o numerário correspondente à verba alimentar assegurada às filhas do executado. Objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório guerreado, de forma a ser assegurado o bloqueio e, por conseguinte, a penhora da quantia localizada na conta bancária de titularidade do primeiro agravado. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que maneja em desfavor dos agravados cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia total de R$115.673,72 (cento e quinze mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos). Pontuara que, do valor individualizado, o primeiro agravado deve arcar com o pagamento da importância de R$107.451,84 (cento e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), sobejando ao segundo agravado satisfazer o importe de R$8.222,08 (oito mil, duzentos e vinte e dois reais e oito centavos). Sustentara que, regularmente intimado, o primeiro agravado não realizara a quitação espontânea do crédito executado e, diante dessa circunstância, fora determinada a realização de pesquisa via sistema Bacenjud destinada à localização de patrimônio penhorável de titularidade dele. Salientara que, de conformidade com o resultado da pesquisa realizada via sistema Bacenjud, fora localizada na conta bancária de titularidade do primeiro agravado, mantida junto ao Banco Itaú Unibanco S/A, a quantia de R$7.000,69 (sete mil reais e sessenta e nove centavos) que restara regularmente bloqueada. Consignara que, diante da constrição, o primeiro agravado aviara incidente de impugnação à penhora, postulando a liberação da importância individualizada, alegando, em suma, a impenhorabilidade da quantia, porquanto teria recebido esse valor de sua genitora para que arcasse com seu próprio sustento e de sua família, constituindo, então, verba de natureza alimentar. Assinalara que afirmara o primeiro agravado, outrossim, que com o importe nomeado realizaria o pagamento da prestação alimentícia assegurada às suas filhas menores em ação judicial. Asseverara que o juízo da execução, acolhendo as alegações formuladas pelo primeiro agravado, desconstituíra o bloqueio incidente sobre a quantia de R$7.000,69 (sete mil reais e sessenta e nove centavos), sob o argumento de que o importe alcançado pela constrição judicial destina-se ao pagamento de pensão alimentícia afetada ao primeiro agravado, devendo, por esse motivo, ser desconstituído o bloqueio que alcançara o numerário correspondente à verba alimentar assegurada às filhas do executado. Defendera que a decisão guerreada afigura-se equivocada, merecendo reparos. Assinalara que o primeiro agravado não comprovara as alegações que formulara, não restando evidenciado o caráter alimentar do numerário bloqueado em sua conta bancária. Destacara que o valor supostamente depositado pela genitora do primeiro agravado não coincide com a quantia que lhe está afeta a título de obrigação alimentar destina a suas filhas menores. Observara que o primeiro agravado é médico de reconhecida capacidade profissional, presta serviços para as maiores redes hospitalares do Distrito Federal, é sócio de pessoa jurídica da qual aufere elevados ganhos, não sobejando crível que necessite da ajuda da genitora para cumprir suas obrigações alimentares. Acentuara que, “ainda que verdade fosse a afirmativa de que o valor em questão seria utilizado para pagamento de pensão alimentícia (o que se admite apenas para argumentar), o fato é que a hipotética destinação futura de dinheiro existente em conta corrente, por si só não transforma a sua natureza, e/ou lhe confere o escudo da impenhorabilidade[1].” Realçara que, demais disso, não demonstrara o primeiro agravado a ocorrência de movimentações regulares na conta bancária mantida junto ao banco Itaú destinadas ao pagamento da pensão alimentícia devida à suas filhas. Ressaltara que, assim, não restara positivara a impenhorabilidade da quantia localizada na conta bancária do primeiro agravado, devendo ser reformado o provimento arrostado, como forma de lhe ser resguardado a satisfação do crédito que ostenta. O instrumento se afigura corretamente formado e se amolda às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ricardo Alexandre Fernandes Ferro em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor dos agravados – Jairo Lyra de Andrade Filho e Glauco André Almeida Guedes –, desconstituíra o bloqueio incidente sobre a quantia de R$7.000,69 (sete mil reais e sessenta e nove centavos), encontrada em conta bancária de titularidade do primeiro agravado. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que o valor objeto da constrição judicial destina-se ao pagamento de pensão alimentícia debitada ao primeiro agravado, devendo, por esse motivo, ser desconstituído o bloqueio que alcançara o numerário correspondente à verba alimentar assegurada às filhas do executado. Objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório guerreado, de forma a ser assegurado o bloqueio e, por conseguinte, a penhora da quantia localizada na conta bancária de titularidade do primeiro agravado. Emerge dos autos que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a desconstituição do bloqueio que alcançara a quantia de R$7.000,69 (sete mil reais e sessenta e nove centavos), encontrada em conta bancária de titularidade do primeiro agravado mantida junto ao banco Itaú Unibanco S/A, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, e cuja satisfação é perseguida através do cumprimento de sentença no curso do qual fora prolatado o decisório arrostado. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja dificuldade. Conforme pontuado, o agravante maneja em desfavor dos agravados cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada pelo título executivo. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o primeiro agravado não satisfizera espontaneamente o crédito executado e, diante dessa circunstância, fora determinada a realização de pesquisa, via sistema Bacenjud, destinada à localização de patrimônio penhorável de titularidade do primeiro agravado. Infere-se dos autos do cumprimento de sentença que fora localizada na conta bancária de titularidade dele, mantida junto ao Banco Itaú Unibanco S/A, a quantia de R$7.000,69 (sete mil reais e sessenta e nove centavos), que restara bloqueada. Diante da constrição, o primeiro agravado aviara incidente de impugnação à penhora, postulando a liberação da importância individualizada, alegando, em suma, a impenhorabilidade da quantia alcançada, porquanto teria recebido esse valor de sua genitora para que arcasse com o próprio sustento e de sua família, constituindo-se, então, verba de natureza alimentar. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se enxerto da impugnação[2] formulada pelo primeiro agravado, in verbis: “Trata-se de penhora incabível, uma vez que o valor penhorado no presente cumprimento de sentença tem caráter alimentar, pois foi recebido de terceiro (Mãe do Impugnante) destinado ao sustento do Impugnante e de sua família. Por certo, o valor penhorado possui natureza alimentar destinada ao sustento do Impugnante e ao cumprimento da prestação alimentícia fixada no processo no 2015.01.1.119180-5, aos filhos menores do Impugnante. Conforme se depreende da declaração da genitora em anexo, o Impugnante não realizou o pagamento da prestação alimentícia referente ao mês de abril, justamente porque o valor que estava juntando para realizar o pagamento da prestação alimentícia foi penhorado em sua conta no dia 24.03.2020. A impenhorabilidade das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e de sua família vem primordialmente amparada pelo Código de Processo Civil, em especial em seu Art. 833, inciso IV.” Aviada a impugnação, fora oportunizado ao agravante manifestar-se, advindo, a seguir, a decisão guerreada[3], que desconstituíra o bloqueio incidente sobre a quantia de R$7.000,69 (sete mil reais e sessenta e nove centavos), encontrada em conta bancária de titularidade do primeiro agravante, nos seguintes termos: “Ante os documentos acostados aos autos e a necessidade preeminente do pagamento de pensão alimentícia por parte do executado, defiro o pedido de desbloqueio na conta objeto de penhora de ID60074162. Traga o executado, no prazo de 2 (dois) dias úteis, dados bancários da genitora para expedição de alvará e transferência do valor.” Consignados os fatos e atos processuais relevantes, consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o que executado aufira em valor excedente a 50 salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Deflui do preceito trasladado que, de fato, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família se inserem na salvaguarda legal, sendo impenhoráveis. Ocorre, contudo, que, na hipótese, o primeiro agravado não evidenciara essa circunstância. Com efeito, de conformidade com os documentos colacionados aos autos do cumprimento de sentença, o primeiro agravado é médico urologista e cirurgião geral, sócio da sociedade Promederi Excelência em Diagnósticos por Imagens S/S Ltda e da sociedade Espaço Curare Ltda., residindo em área nobre dessa capital federal – Lago Norte[4]. Infere-se dos autos, ademais, que o primeiro agravado, em ação de dissolução de união estável, firmara acordo[5], que restara judicialmente homologado, comprometendo-se a destinar às suas filhas menores a quantia mensal de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de pensão alimentícia. É o que se extraí do abaixo reproduzido: “Trata-se de acordo de dissolução de união estável proposta por Jairo Lyra de Andrade Filho e Thais Alencar Pinto dos Santos, visando a dissolução da união que existe desde fevereiro de 2007, conforme escritura pública de fl. 10. (...) O genitor ficará responsável ao pagamento da pensão alimentícia para as filhas, no equivalente a R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais, a quantia que deverá ser depositada diretamente na conta bancária de titularidade da genitora. As partes dispensam alimentos entre si.” Diante das qualificações profissionais e da obrigação alimentar assumida pelo agravado afigura-se pouco crível que a quantia de R$ 7.000,69 (sete mil reais e sessenta e nove centavos), encontrada em conta bancária de sua titularidade, conquanto originária de transferência realizada por sua genitora, tenha sido destinada ao custeio de suas necessidades pessoais ou ao pagamento dos alimentos que assumira. Conquanto tenha sido evidenciado que, de fato, na data de 02.03.2020, a genitora do primeiro agravado, Sra. Kátia Luiza Kummer de Andrade, transferira em seu favor a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme retrata o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível – TED[6], não evidenciara o primeiro agravado que aludido valor destina-se a fomentar a sua subsistência nem que dela necessita para fomentar a expressiva verba alimentar que assumira. Conforme pontuado, o primeiro agravado possui profissão regular e se comprometera espontaneamente a pagar às filhas menores verba alimentar mensal de R$ 11.000,00 (onze mil reais), não havendo verossimilhança nas alegações que aduzira no sentido de que o valor que lhe fora transferido por sua genitora destina-se à sua subsistência. Com efeito, essa alegação poderia ter sido facilmente evidenciada mediante a simples juntada do seu comprovante de imposto de renda, documento hábil a evidenciar que, de fato, necessitara episodicamente do auxílio financeiro de sua genitora para que possa subsistir com dignidade. Não demonstrando o primeiro agravado essa circunstância, ao menos por ora, não sobeja possível a desconstituição do bloqueio do numerário encontrado em conta bancária de sua titularidade. Destaca-se, outrossim, que afigura-se inverossímil a alegação formulada pelo primeiro agravado no sentido de que a quantia individualizada destina-se ao pagamento de obrigação alimentar devida à suas filhas menores, o que é infirmado pela própria expressão da obrigação alimentar que assentira. Assim é que, possuindo dívidas com credores diversos, deve organizar suas economias para saldá-las, não afigurando-se plausível a argumentação no sentido de que, considerando que é devedor de obrigação alimentar, não detém condições financeiras para arcar com o pagamento do crédito executado. A título meramente ilustrativo, deve ser salientado que, ainda que a quantia bloqueada seja originária de honorários médicos do primeiro agravado ou de pro-labore das sociedades das quais é sócio, afigura-se possível a sua constrição. Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste aos exequentes. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Assim é que, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[7] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração, na espécie concreta a medida afigura-se legítima e imperativa, ainda que a quantia encontrada seja originária do produto do labor do primeiro agravado. A par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas e da passividade do executado, sobeja que é profissional médico, auferindo remuneração de expressivo alcance pecuniário, o que é corroborado pela obrigação alimentar que assumira. Assim é que a penhora de parte do aufere, não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade. Com efeito, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pelo executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Sob as premissas alinhadas afere-se, portanto, que, ao menos por ora, inviável a liberação do importe localizado na conta de titularidade do primeiro agravado, pois não evidenciara sua origem e destinação e, sobretudo, que seu bloqueio e expropriação efetivamente poderão afetar sua dignidade, maculando sua subsistência. O que aduzira sobre o fato de que o montante seria revertido à realização da obrigação alimentar que lhe está afetada, da mesma forma, ressoa desguarnecida de verossimilhança, tendo em conta a própria expressão da obrigação alimentar. O efeito suspensivo, portanto, deve ser concedido, tendo em conta a plausibilidade da pretensão reformatória formulada. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, obsto o desbloqueio da quantia de R$7.000,69 (sete mil reais e sessenta e nove centavos), encontrada em conta bancária de titularidade do primeiro agravado, devendo o montante ser mantido bloqueado até resolução desse agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16007064 - Pág. 6 (fl. 08). [2] - ID Num. 62312935 - Pág. 1/2 (fls. 943/944) – ação principal. [3] - ID Num. 62792257 - Pág. 1 (fl. 968) – ação principal. [4] - ID Num. 5429453 - Pág. 1/2 (fls. 05/06), ID Num. 62797556 - Pág. 1/5 (fls. 971/975), ID Num. 62797559 - Pág. 1 (fl. 976), ID Num. 62797560 - Pág. 1 (fl. 979) – ação principal. [5] - ID Num. 62312942 - Pág. 1 (fl. 951) – ação principal. [6] - ID Num. 62312941 - Pág. 2 (fl. 950) – ação principal. [7] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746.